Tribunal: STJ
Processo: 2196625-41.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2081993 - SP(2023/0220444-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JARBAS GONCALVES FARIA
ADVOGADOS
: ANDERSON RIVAS DE ALMEIDA - SP196185
EDUARDO FERRAZ GUERRA - SP156379
ANDRÉ FELIPPE PEREIRA MARQUES - SP305113
JULIO HENRIQUE BATISTA - SP278356
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP445723
PALOMA RICARDO DE CASTRO - SP443039
RECORRIDO
: GERMANO AUGUSTO PEREIRA E SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO RACHED JORGE - SP208520
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NA ANÁLISE
DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO À LUZ DO ART. 1.015
DO CPC E DO
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO
TEMA 988/STJ.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INSTRUIU A INICIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO CPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento,
manejado contra decisão saneadora que reconheceu prova escrita suficiente para a
ação monitória e determinou o prosseguimento do feito.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória fundada em comprovante de
transferência bancária e documentos complementares.
3. A Corte de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência
de prova escrita idônea, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, sob o
do CPC.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento, à luz do
do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988); e (ii) saber se
art. 1.015
houve omissão na análise dos documentos complementares relevantes à prova
escrita da ação monitória, nos termos do
do CPC.
art. 700
Documento eletrônico VDA54870924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d52855a-b936-439b-ba09-046ee9c9aa2e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a negativa de prestação jurisdicional, por persistirem omissões,
mesmo após embargos de declaração, quanto ao cabimento do agravo de
instrumento e à análise do conjunto documental, em afronta aos arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, § 1, IV, do CPC.
7. Prejudica-se o exame das demais teses de mérito, diante da anulação do acórdão
dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem supra as omissões
apontadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
: “1. Incide a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal deixa de enfrentar questões capazes de infirmar a conclusão adotada,
violando os arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1, IV, do CPC. 2. Anula-se o
acórdão dos embargos de declaração e determina-se o retorno dos autos à origem
para manifestação específica sobre o cabimento do agravo de instrumento (art.
1.015 do CPC) e sobre a análise do conjunto documental à luz do
do CPC.”
art. 700
CPC, arts. 1.022, 489, 1.015, 700.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
STJ, EDcl no MS
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.704.520/MT;
n. 21.315/DF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d52855a-b936-439b-ba09-046ee9c9aa2e

RECURSO ESPECIAL No 2081993 - SP (2023/0220444-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JARBAS GONCALVES FARIA
ADVOGADOS
: ANDERSON RIVAS DE ALMEIDA - SP196185

EDUARDO FERRAZ GUERRA - SP156379

ANDRÉ FELIPPE PEREIRA MARQUES - SP305113

JULIO HENRIQUE BATISTA - SP278356

ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP445723

PALOMA RICARDO DE CASTRO - SP443039
RECORRIDO
: GERMANO AUGUSTO PEREIRA E SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO RACHED JORGE - SP208520

RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DO
CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO À LUZ DO
DO
ART. 1.015
CPC E DO
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO
TEMA 988/STJ.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INSTRUIU A INICIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO CPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento,
manejado contra decisão saneadora que reconheceu prova escrita suficiente para a
ação monitória e determinou o prosseguimento do feito.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória fundada em comprovante de
transferência bancária e documentos complementares.
3. A Corte de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de
prova escrita idônea, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, sob o art. 85
do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento, à luz do
do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988); e (ii) saber se
art. 1.015
Documento eletrônico VDA53668245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:39
Código de Controle do Documento: e517de4b-b11c-41b7-b47b-ea8c59996c8e

houve omissão na análise dos documentos complementares relevantes à prova escrita
da ação monitória, nos termos do
do CPC.
art. 700
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a negativa de prestação jurisdicional, por persistirem omissões,
mesmo após embargos de declaração, quanto ao cabimento do agravo de instrumento
e à análise do conjunto documental, em afronta aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, § 1, IV, do CPC.
7. Prejudica-se o exame das demais teses de mérito, diante da anulação do acórdão
dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem supra as omissões
apontadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
: “1. Incide a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal deixa de enfrentar questões capazes de infirmar a conclusão adotada,
violando os arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1, IV, do CPC. 2. Anula-se o
acórdão dos embargos de declaração e determina-se o retorno dos autos à origem
para manifestação específica sobre o cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015
do CPC) e sobre a análise do conjunto documental à luz do
do CPC.”
art. 700
CPC, arts. 1.022, 489, 1.015, 700.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
STJ, EDcl no MS
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.704.520/MT;
n. 21.315/DF.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JARBAS GONÇALVES
FARIA com fundamento no
III,
e
da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento
nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fls. 133-134):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão saneadora. Juízo a
que efetuou análise do mérito. Reconhecimento de prova escrita suficiente.
quo
Comprovante de transferência bancária. Insuficiência da prova colacionada, o feito
deve ser extinto. Artigo 485, IV do CPC.
Agravo provido para cassar a decisão agravada e extinguir o feito, sem resolução
do mérito.

Documento eletrônico VDA53668245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:39
Código de Controle do Documento: e517de4b-b11c-41b7-b47b-ea8c59996c8e

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 174).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão dos embargos não sanou omissão sobre documentos complementares que
instruíram a monitória, pois não enfrentou tese sobre o não cabimento do agravo de
instrumento à luz do rol do
e porque deixou de enfrentar teses capazes de
art. 1.015,
infirmar a conclusão adotada;
b) 489, § 1, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
recorrido não examinou questões essenciais suscitadas, visto que ignorou a
existência de notificação extrajudicial, e-mails entre as partes e declaração do
empréstimo na DIRPF do recorrente, os quais poderiam infirmar a conclusão de
insuficiência da prova escrita;
c) 1.015, caput, II, do Código de Processo Civil, porque o agravo de
instrumento não seria cabível na hipótese, visto que a decisão saneadora não se
enquadra no rol legal e não havia urgência apta a justificar a taxatividade mitigada;
d) 700, I, § 5, do Código de Processo Civil, pois o comprovante de
transferência bancária, somado aos demais documentos, constitui prova escrita
suficiente para juízo de probabilidade do direito e, visto que, havendo dúvida quanto
à idoneidade da prova documental, o tribunal deveria intimar o autor para emendar a
inicial, adaptando-a ao procedimento comum;
e) 926 do Código de Processo Civil, porque houve violação ao dever de
uniformização e coerência, visto que a mesma Câmara do TJSP reconheceu, em
precedentes, idoneidade de documentos similares para a ação monitória;
Documento eletrônico VDA53668245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:39
Código de Controle do Documento: e517de4b-b11c-41b7-b47b-ea8c59996c8e

f) 85, § 8, do Código de Processo Civil, porquanto a verba honorária
fixada se mostra desproporcional e deveria observar apreciação por equidade, visto
que o arbitramento, nas circunstâncias do caso, deve atender aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade;
g) 8°,
, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários
caput
deve observar proporcionalidade e razoabilidade, visto que o montante arbitrado não
reflete o trabalho realizado;
h) Sustenta divergência jurisprudencial, à luz do
do Código de
art. 700
Processo Civil, sobre a suficiência de comprovantes de transferência bancária como
“prova escrita” para ação monitória: o TJSP, no AI 2196625-41.2021.8.26.0000, 23a
Câmara de Direito Privado, concluiu pela insuficiência da prova e extinguiu o feito,
afirmando que “o mero comprovante de transferência não basta para a configuração
de prova escrita, sendo necessário o manejo de ação cuja cognição é ampliada” (fls.
202-203); em sentido oposto, o TJRJ, na Apelação 0024777-32.2014.8.19.0203, 9a
Câmara Cível, reconheceu que “comprovantes de transferência bancária”
demonstram o crédito e manteve a ação monitória.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do acórdão
dos embargos de declaração, se reconheça a violação aos dispositivos federais
indicados e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, com enfrentamento das teses e dos documentos apontados; requer ainda
o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido, se reconheça a
suficiência da prova escrita para a ação monitória, se uniformize a interpretação do
do Código de Processo Civil e se proceda à revaloração dos elementos
art. 700
probatórios.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 383-396).
Documento eletrônico VDA53668245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:39
Código de Controle do Documento: e517de4b-b11c-41b7-b47b-ea8c59996c8e

O recurso especial foi admitido quanto às alíneas
e , reconhecendo-se a
a c
presença dos requisitos de admissibilidade e a demonstração de aparente dissídio
quanto à suficiência de comprovante de transferência bancária para a ação monitória,
indeferindo-se o efeito suspensivo por ausência de periculum in mora e fumus boni
iuris (fls. 429-435).
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que reconheceu prova escrita suficiente à propositura de ação
monitória e determinou o prosseguimento do feito.
A Corte estadual reformou a decisão saneadora para extinguir o processo,
sem resolução do mérito, por ausência de prova escrita idônea, com fixação de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (art. 85), reconhecendo a
insuficiência do comprovante de transferência bancária como prova escrita para a
ação monitória (fls. 134-137).
I - Da alegada violação aos arts. 1.022, I, II, parágrafo único, II e 489,
§ 1, IV, ambos do Código de Processo Civil
O recurso especial aponta violação aos artigos 1.022, incisos I e II,
parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil,
ao argumento de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, permaneceu omisso sobre pontos cruciais para o deslinde da
controvérsia.
As alegações merecem prosperar.
Conforme se extrai dos autos, o recorrente opôs embargos de declaração
questionando o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte
adversa para extinguir a ação monitória. Naquela peça, foram suscitadas,
Documento eletrônico VDA53668245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:39
Código de Controle do Documento: e517de4b-b11c-41b7-b47b-ea8c59996c8e

essencialmente, duas questões relevantes: a primeira, referente à ausência de
fundamentação sobre o não cabimento do agravo de instrumento, por não se
enquadrar a decisão interlocutória no rol do artigo 1.015 do CPC; a segunda, atinente
à falta de análise dos documentos complementares que instruíram a petição inicial,
os quais, em conjunto com o comprovante de transferência bancária, comprovariam
a existência da relação jurídica e da dívida.
O acórdão que julgou os embargos, contudo, rejeitou-os de forma
genérica, afirmando a inexistência de vícios e assinalando que "não é necessário que
o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
".
supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente fundamentada sua decisão
Tal fundamentação, no entanto, não se sustenta. A recusa em analisar os
argumentos deduzidos pelo embargante configura negativa de prestação
jurisdicional, pois as teses eram capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgado.
A primeira omissão é de manifesta relevância. A questão sobre o
cabimento do agravo de instrumento é matéria de ordem pública e pressuposto de
admissibilidade recursal. O recorrente, desde sua contraminuta, sustentava que a
decisão saneadora que apenas reconheceu a suficiência da prova escrita não se
amoldava a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. O Tribunal de origem,
ao julgar o mérito do agravo sem sequer tangenciar a questão de sua admissibilidade,
especialmente à luz da tese da taxatividade mitigada firmada por esta Corte no
julgamento do
(Tema 988), que exige a demonstração de
REsp 1.704.520/MT
urgência, incorreu em vício insanável.
Documento eletrônico VDA53668245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:39
Código de Controle do Documento: e517de4b-b11c-41b7-b47b-ea8c59996c8e

A ausência de debate sobre um ponto prejudicial ao próprio conhecimento
do recurso manejado pela parte contrária viola o dever de fundamentação analítica
imposto pelo artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
A segunda omissão, referente à valoração do conjunto probatório, também
é patente. O acórdão recorrido, ao extinguir a monitória, focou exclusivamente na
insuficiência do comprovante de transferência bancária como prova da dívida (fls.
136), ignorando por completo os demais documentos juntados, como as trocas de e-
mails que, segundo o recorrente, demonstrariam a existência do mútuo.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa ser robusta, bastando que
apresente elementos que sugiram a existência do direito afirmado. Ao se omitir na
análise global dos documentos, o Tribunal a quo deixou de aplicar corretamente o
direito à espécie, em especial o disposto no artigo 700 do CPC.
Dessa forma, a persistência da omissão, mesmo após provocação via
embargos declaratórios, caracteriza ofensa direta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
No caso, as questões omitidas eram, de fato, capazes de infirmar a
conclusão do julgado.
Diante do reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional e da
consequente anulação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, ficam
prejudicadas a análise das demais teses veiculadas no recurso especial, inclusive
aquelas relativas ao mérito da controvérsia.
Ante o exposto,
para anular o
dou provimento ao recurso especial
acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que se manifeste sobre as omissões apontadas.
Documento eletrônico VDA53668245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:39
Código de Controle do Documento: e517de4b-b11c-41b7-b47b-ea8c59996c8e

É o voto.
Documento eletrônico VDA53668245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:39
Código de Controle do Documento: e517de4b-b11c-41b7-b47b-ea8c59996c8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.081.993 / SP
Número Registro: 2023/0220444-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10103165920198260529
10103165920198260529592019
20220000304001
20220000454808
20220000558662
21966254120218260000
2196625412021826000050000
2196625412021826000050001 592019
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JARBAS GONCALVES FARIA
ADVOGADOS
: ANDERSON RIVAS DE ALMEIDA - SP196185
EDUARDO FERRAZ GUERRA - SP156379
ANDRÉ FELIPPE PEREIRA MARQUES - SP305113
JULIO HENRIQUE BATISTA - SP278356
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP445723
PALOMA RICARDO DE CASTRO - SP443039
RECORRIDO
: GERMANO AUGUSTO PEREIRA E SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO RACHED JORGE - SP208520
RENATA NOWILL MARIANO - SP265475
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA54844970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:58
Código de Controle do Documento: 9df2fcbe-4b2d-4807-a1df-f1af4cfdb03c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:58
Código de Controle do Documento: 9df2fcbe-4b2d-4807-a1df-f1af4cfdb03c